Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REVOGAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. FUNCEF. DÉFICIT. EQUACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça em primeira instância, cabe à outra parte realizar a contraprova, trazendo a necessária certeza sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção da gratuidade, o que não houve no caso.
2. O regime de previdência privada possui natureza facultativa, e decorre de relações contratuais voluntariamente contraídas pelos beneficiários, que se obrigam a reservar recursos adicionais, a comporem uma reserva de fundos. Art. 202 da Constituição Federal.
3. Os contratos de previdência privada, por se prolongarem no tempo, são atingidos por influxos das finanças. Dessa forma, a Lei Complementar n. 109/2001, que regulamenta o art. 202 da Constituição Federal, prevê que em caso de resultados deficitários obtidos pelos planos no decorrer da relação podem ser instituídas contribuições extraordinárias, a cargo de patrocinadores, participantes e assistidos, com o objetivo específico de equacionar o aludido déficit.
4. Trata-se de obrigação solidária, na medida em que os resultados deficitários dos planos de previdência privada devem ser equacionados pela patrocinadora, pelos participantes e pelos assistidos, na forma de aumento de contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução dos benefícios a conceder.
5. Eventual má gestão, corrupção e fraude do plano deve ser analisada em ação própria, não tendo o condão de afastar a incidência da contribuição extraordinária.
6. A redução unilateral da porcentagem do plano de equacionamento, sem o devido embasamento técnico atuarial, poderá colocar em risco o equacionamento do déficit apurado e, por via de consequência, a própria existência do fundo de pensão.
7. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana não pode ser usado para compelir a FUNCEF a reduzir a parcela extraordinária que foi precedida de estudo técnico, além de estar em consonância com a legislação de regência.
8. Apelações cíveis desprovidas.